Tribunal: TJPA
Processo: 0019304-69.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019304-69.2017.8.14.0051

APELANTE: JOAO OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO: SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) –

SEGURADO PORTADOR DE LOMBALSIA GRAVE (CID M54) – INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO –

INVALIDEZ FUNCIONAL - DEFINIÇÃO PRÓPRIA – LEGALIDADE –

ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA PRESERVADA – DECLARAÇÃO MÉDICA – NECESSIDADE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE COBERTURA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Da preliminar de prescrição

1.1. Alega a empresa apelante que a pretensão deduzida pelo autor fora alcançada pela prescrição, considerando que somente ajuizou a presente demanda em 01/12/2017, mesmo tendo conhecimento inequívoco de sua incapacidade em 23/06/2016, data em que foi aposentado por invalidez pelo órgão previdenciário, sendo esta data o termo a quo da contagem do prazo prescricional.

1.2. Analisando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, a ação originária foi ajuizada em 01/12/2017, entretanto, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência da negativa da seguradora, a qual ocorrera em 25/03/2017 (ID
7885401 - Pág. 15
), ao indeferir o pedido de recebimento da indenização formulado pelo segurado, e não a data em que foi deferido o pedido de aposentadoria pelo órgão previdenciário, como defende a recorrente, impondo-se, assim a rejeição da preliminar.

2. MÉRITO

2.1.
Cinge-se a controvérsia à aferição da legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado.

2.2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
o seguro contratado é para o caso de perda funcional ligada às funções do corpo, à condição física de exercer atividades normais independente de auxílio externo, ou seja, o pagamento da indenização relativo à cobertura contratada não está relacionado com sua atividade de trabalho, conforme disciplina a Circular nº 302/05 da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.

2.3. Compulsando os autos, infere-se que a parte autora figura como beneficiária de seguro de vida em grupo contratado pela empresa na qual trabalhava – MANSERV) e a empresa demandante/apelante.

2.4. Em análise à exordial, verifica-se que o apelado ingressou com ação de cobrança de indenização securitária em desfavor da apelante, com o objetivo de receber o pagamento de indenização, sob o argumento de ter sido acometido por invalidez permanente, a qual o impossibilitou de exercer todas as atividades laborais.

2.5. Compulsando detidamente o Laudo Pericial (ID
7885410
) verifica-se que o autor apresenta invalidez permanente para exercer atividade laboral, mas não há perda da existência, "não é dependente de terceiros", razão pela qual não que há falar em recebimento do seguro privado diante da ausência de incapacidade para o pleno exercício de suas relações autonômicas.

2.6. Embora sejam aplicadas às relações de seguros privados as disposições constantes no Código de Proteção ao Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento uniforme no sentido de que a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFDP) condiciona-se à verificação da incapacidade do segurado que lhe provoque a perda de sua existência independente, ou seja, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas, cobertura essa que não se confunde com a de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença.

2.7. Cumpre ressaltar que inexiste previsão contratual para a invalidez laborativa permanente total por doença, na qual haveria garantia de pagamento de verba indenizatória decorrente de enfermidade que ensejasse a impossibilidade de recuperação ou reabilitação para a atividade laborativa principal, e, como a garantia de invalidez funcional permanente total por doença difere desta citada, hipótese do apelado, indevida qualquer pagamento de indenização.

2.8. Assim, tendo em vista que as disposições da avença posta em debate respeitaram as normas do Código Consumerista, com informações claras e adequadas acerca dos produtos e serviços que eram ofertados, de modo que não há falar em abusividade ou ilegalidade a proporcionar o pagamento de qualquer indenização não prevista na apólice de seguro, impondo-se, assim a reforma da sentença ora vergastada.

3.
Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, com o fim de reformar a sentença ora vergastada, para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, nos termos da fundamentação.

4. Outrossim, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, que restam suspensos em razão desde ser beneficiário da gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo apelante

GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.,

e

apelado
EURICO DO CARMO SILVA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019304-69.2017.8.14.0051

APELANTE:
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO:

JOÃO OLIVEIRA BARBOSA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
,

inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Santarém/PA que,

nos autos da

AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

O autor ajuizou a ação mencionada alhures, alegando ter sido diagnosticado com doença incapacitante, que a partir do mês de agosto de 2014, passou a receber auxílio-doença pelo INSS, enquanto passava por tratamento de problemas de coluna, benefício este que foi prorrogado até 2016, quando teve deferida sua aposentadoria por invalidez.

Afirma que a empresa em que trabalhava contratou um seguro em favor de seus funcionários junto a apelante, mediante descontos em folha de pagamento e, que, em razão de sua aposentadoria por invalidez, em janeiro de 2017, requereu administrativamente, por intermédio de sua antiga empregadora, empresa Manserv, o pagamento da indenização do seguro junto a empresa requerida, o qual foi negado.

Pleiteou, assim, liminarmente, a concessão da justiça gratuita; a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, bem como, condenação da requerida ao pagamento de indenização prevista na Apólice do seguro, no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), bem como a condenação por danos morais, na importância de R$8.000,00 (oito mil reais), e ainda, condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Juntou o autor, documento com o escopo de subsidiar o seu pleito.

O magistrado a quo deferiu os benefícios da justiça gratuita (ID
7885401).

Em contestação (ID
7885401
), arguiu a requerida a prescrição do direito do autor, nos termos do artigo 206 do Código Civil e, no mérito, improcedência da demanda.

Por sua vez, o autor apresentou replica a contestação (ID
7885408)
, refutando os argumentos apresentados pela requerida.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID
7885413
), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a requerida ao pagamento do capital segurado no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais).

Condenou, ainda, em razão da sucumbência recíproca ao pagamento das custas processuais, a parte requerente na proporção 30% (trinta por cento) e requerida em 70% (setenta por cento), bem com, em honorários advocatícios a parte ré em 15% (quinze por cento) sobre 70% (setenta por cento) do valor da condenação e a parte autora, na ordem de 15% (quinze por cento) sobre 30% (trinta por cento) do valor da condenação, observado o deferimento da gratuidade de justiça.

Inconformada, a requerida
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.,

interpôs recurso de Apelação (ID
7885478
).

Preliminarmente, alega a existência de prescrição da pretensão autoral, e no mérito, alega que,
para caracterizar a invalidez funcional permanente total por doença é necessário que exista a perda da autonomia do segurado, o que não se verifica no caso em apreço, pois o Apelado não necessita de ajuda de terceiros para realizar as atividades diárias.

Assevera que, ao contrário do descrito na r. sentença, a palavra funcional constante da cobertura de invalidez funcional permanente total por doença não diz respeito a atividade laborativa do segurado, porque no contrato de seguro objeto desta demanda, não se discute invalidez laborativa, visto inexistir a cobertura de invalidez laborativa permanente por doença (ILPD).

Sustenta que o seguro contratado é para o caso de perda funcional ligada às funções do corpo, à condição física de exercer atividades normais independente de auxílio externo, ou seja, o pagamento da indenização relativo à cobertura contratada não está relacionado com sua atividade de trabalho, conforme disciplina a Circular nº 302/05 da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.

Assegura não haver de se falar em interpretação da cláusula contratual de IFPD de várias formas, existindo apenas uma forma, qual seja, existindo doença que cause ao segurado a perda da capacidade autonômica, certamente ele terá direito ao recebimento da indenização securitária prevista em contrato, o que não se verifica no caso em comento.

Afirma que o valor do capital segurado, caso seja mantida a sentença, é diverso do fixado pelo Juízo de origem, uma vez que a cobertura por invalidez funcional permanente por doença encontra-se no valor de R$ 14.666,88 (quatorze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja acolhida a preliminar de prescrição da pretensão autoral e, no mérito, seja reformada a sentença, julgando improcedente os pedidos formulados na exordial e, alternativamente a minoração da condenação por danos morais, bem como, dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID
8149511
), arrazoa o apelado, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso, bem como o aumento da condenação em custas e honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
8431789)
, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
8521983
).

É o Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao exame do mérito do recurso, impõe-se analisar a questão preliminar suscitada pela apelante.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Alega a empresa apelante que a pretensão deduzida pelo autor fora alcançada pela prescrição, considerando que somente ajuizou a presente demanda em 01/12/2017, mesmo tendo conhecimento inequívoco de sua incapacidade em 23/06/2016, data em que foi aposentado por invalidez pelo órgão previdenciário, sendo esta data o termo a quo da contagem do prazo prescricional.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, a ação originária foi ajuizada em 01/12/2017, entretanto, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência da negativa da seguradora ao indeferir o pedido de recebimento da indenização formulada, a qual ocorrera em 25/03/2017 (ID 7885401 - Pág. 15) e, não a data em foi deferido o pedido de aposentadoria pelo órgão previdenciário, como defende a recorrente.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO ÂNUA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ.
É de um ano o prazo prescricional para que o beneficiário de seguro de vida possa buscar a respectiva indenização em juízo, iniciando-se a sua contagem, nos casos de invalidez permanente, apenas da data em que o segurado dela tem ciência inequívoca. Inteligência do artigo 206, § 1º, II, b, do Código Civil
.

(TJ-MG - AC: 10702120548723001 Uberlândia, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/04/2019, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2019).” (Negritou-se).

Assim, verifica-se não ter transcorrido o prazo prescricional descrito no artigo 206, §1º, II,” b”, do Código Civil,
razão pela qual rejeito a preliminar de prescrição suscitada pela parte apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
REJEITO
a
PRELIMINAR
DE PRESCRIÇÃO.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à aferição da legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante, que
o seguro contratado é para o caso de perda funcional ligada às funções do corpo, à condição física de exercer atividades normais independente de auxílio externo, ou seja, o pagamento da indenização relativo à cobertura contratada não está relacionado com sua atividade de trabalho, conforme disciplina a Circular nº 302/05 da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.

Compulsando os autos, infere-se que a parte autora figura como beneficiária de seguro de vida em grupo contratado pela empresa na qual trabalhava – MANSERV) e a empresa demandada/apelante.

Em análise à exordial, verifica-se que o apelado ingressou com ação de cobrança de indenização securitária em desfavor da apelante, com o objetivo de receber o pagamento de indenização, sob o argumento de ter sido acometido por invalidez permanente, a qual o impossibilitou de exercer todas as atividades laborais.

O juiz a quo, prolator da sentença, com base no laudo pericial acostado (ID
7885411
), entendeu por bem julgar parcialmente procedente o pleito de condenação da ré/apelante ao pagamento de verba indenizatória.

A recorrente interpôs o presente recurso de apelação, a fim de obter a reforma da sentença, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos a existência de invalidez permanente que o acomete, a ensejar o percebimento da indenização.

É cediço que o contrato de seguro se encontra regulado pelos artigos 757 e seguintes do Código Civil, in verbis:

"Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Observa-se que o objeto principal do contrato de seguro é a cobertura do risco contratado, isto é, de um evento futuro e incerto que pode gerar para a seguradora a obrigação de indenizar, mediante o recebimento de uma contraprestação chamada prêmio. Outro elemento inerente e essencial a este tipo de contrato é a boa-fé por parte do segurado, que deve observar a verdade e a lealdade na prestação de informações à seguradora.

Sobre essa espécie contratual e seus pressupostos, destaco a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

"Três são os elementos essenciais do seguro - o risco, a mutualidade e a boa-fé -, elementos, estes, que formam o tripé do seguro, uma verdadeira, “trilogia”, uma espécie de santíssima trindade. Risco é perigo, é possibilidade de dano decorrente de acontecimento futuro e possível, mas que não depende da vontade das partes. Por ser o elemento material do seguro, a sua base fática, é possível afirmar que onde não houver risco não haverá seguro. As pessoas fazem seguro, em qualquer das suas modalidades - seguro de vida, seguro de saúde, seguro de automóveis etc., porque estão expostas a risco. (...) Em apertada síntese, seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determina indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as consequências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador de repará-las.”

Infere-se, assim, que esse tipo de acordo deve se fundar na confiança e segurança mútuas no cumprimento do pactuado, pois, sendo emitida a apólice de seguro, opera-se a transferência para a seguradora, da titularidade em arcar com os danos provenientes da eclosão do sinistro, passando a garantir os riscos até o valor consignado como capital indenizatório.

Assim, extrai-se da apólice objeto da lide (ID 7885408/
7885400
), item 1, sobre a cobertura de invalidez funcional permanente total por doença, o qual dispõe que:

"A garantia de invalidez funcional permanente total por doença garante ao segurado, desde que este o requeira, o pagamento antecipado do capital segurado para a garantia básica de Morte por em caso de sua Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença, consequente de
doença que cause a Perda de sua Existência Independente
. Para fins desta garantia, considera-se perda da existência independente do segurado
a ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente

de doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício

das relações autonômicas do segurado
".

Deste modo, para que surja a obrigação de cobertura pelo seguro de vida contratado, desde que haja a devida comprovação de um quadro clínico incapacitante diante da enfermidade suportada pelo segurado, de forma permanente, que proporcione a perda da existência independente, portanto resta analisar se há ou não nos autos provas da incapacidade permanente do autor/apelado, que possa acarretar a indenização por ele postulada.

Embora o juiz não esteja adstrito à prova pericial, nesta espécie de demanda ela é, sem dúvida, a prova mais importante a demonstrar a incapacidade/invalidez do autor.

É incontroverso nos autos que o apelado é portador Lombalgia Grave, conforme CID- M54.

Compulsando detidamente o Laudo Pericial (ID
7885410
) verifica-se que o autor apresenta invalidez permanente para exercer atividade laboral, mas não há perda da existência, "não é dependente de terceiros", razão pela qual não há que se falar em recebimento do seguro privado, diante da ausência de incapacidade para o pleno exercício de suas relações autonômicas.

Embora sejam aplicadas às relações de seguros privados as disposições constantes no Código de Proteção ao Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento uniforme no sentido de que a cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFDP) condiciona-se à verificação da incapacidade do segurado que lhe provoque a perda de sua existência independente, ou seja, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas, cobertura essa que não se confunde com a de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MODALIDADE IFPD. FUNÇÕES AUTONÔMICAS. PLENO EXERCÍCIO. COMPROMETIMENTO. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
.
Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado
.
Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional. Precedentes
. 3.
No caso dos autos, a moléstia que acometeu o segurado não comprometeu, de forma irreversível, o pleno exercício das funções autonômicas, inexistindo o preenchimento das condições para o recebimento do seguro
. 4. Agravo interno não provido". (STJ; AgInt no REsp 1639321/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; Terceira Turma; julgado em 03/12/2018; DJe 06/12/2018).” (Negritou-se).

Cumpre ressaltar que inexiste previsão contratual para a invalidez laborativa permanente total por doença, na qual haveria garantia de pagamento de verba indenizatória decorrente de enfermidade que ensejasse a impossibilidade de recuperação ou reabilitação para a atividade laborativa principal, e, como a garantia de invalidez funcional permanente total por doença difere desta citada, hipótese do apelado, indevido qualquer pagamento de indenização.

Acerca da matéria já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado.

3.
Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas
(art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005).

4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP nº 302/2005).

5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte.

6.
Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor
.

7.
Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5º, parágrafo único, da Circular nº 302/2005
).
O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional.

8.
Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica
.

9. No caso concreto, recurso especial provido.

(
RECURSO ESPECIAL Nº 1867199 - SP (2020/0064058-4)
, 2ª Segunda Seção, Relator (a):
Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, j: 13/10/2021, p: 18/10/2021).” (Negritou-se).

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – MÉRITO –
INVALIDEZ FUNCIONAL

PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – ATIVIDADES

AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA PRESERVADAS –

INDENIZAÇÃO INDEVIDA
- AUSÊNCIA DE COBERTURA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
Conforme entendimento do STJ, a cobertura securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condiciona-se à verificação da incapacidade do segurado que lhe provoque a perda de sua existência independente, ou seja, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas, cobertura essa que não se confunde com a de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença
.
Não comprovado nos autos que o autor, em razão da doença, esteja incapacitado para o pleno exercício de suas relações autonômicas, não há se falar em indenização securitária
.

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0800763-77.2018.8.12.0017, Nova Andradina, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 06/11/2019, p: 07/11/2019).” (Negritou-se).

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO –
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA
-QUADRO CLÍNICO QUE DEIXOU A AUTORA PARCIALMENTE INVÁLIDA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO 1. As cláusulas contratuais que tornam o contrato excessivamente oneroso ao consumidor, acarretando-lhe prejuízos e colocando-o em extrema desvantagem, mostram-se abusivas, a teor do que disciplina o art. 51, X, da legislação consumerista, já que a pactuação se deu sem a devida observância do equilíbrio obrigacional entre as partes. 2."
Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado
.
Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado
.
Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional."( AgInt no REsp 1644779/SC
) 3.
No caso, em que pese a autora esteja plenamente inválida para a atividade laboral anteriormente exercida, encontra-se no pleno exercício de suas relações autonômicas, ou seja, mantém sua" existência independente ", não fazendo jus à indenização pretendida ante a ausência de invalidez funcional permanente total por doença
.

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0804797-54.2016.8.12.0021, Três Lagoas, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 12/09/2019, p: 19/09/2019).” (Negritou-se).

Assim, tendo em vista que as disposições da avença, postas em debate, respeitaram as normas do Código Consumerista, com informações claras e adequadas acerca dos produtos e serviços que eram ofertados, de modo que não há que se falar em abusividade ou ilegalidade a proporcionar o pagamento de qualquer indenização não prevista na apólice de seguro, impondo-se, assim a reforma da sentença ora vergastada.

Por fim, insta destacar a necessidade de retificação dos polos ativo e passivo, uma vez que encontram-se invertidos no presente feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, com o fim de reformar a sentença ora vergastada, para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, nos termos da fundamentação.

Outrossim, condeno a parte autora/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, que restam suspensos em razão desde ser beneficiário da gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 26 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora- Relatora.

Belém, 04/05/2022